Tribunal: TJMT
Processo: 0003971-94.2008.8.11.0045
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003971-94.2008.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM NONATTO - CPF: 850.017.401-34 (APELADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), PRISCILA MARA TRUZZI CARAN - CPF: 217.883.178-82 (ADVOGADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DIFERENÇA DE SALDO DE POUPANÇA DOS PLANOS ECONÔMICO – PLANO VERÃO, COLLOR I E COLLOR II –

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA – REAJUSTE DEVIDO – ÍNDICES DE CORREÇÃO – PERCENTUAL ESTABELECIDO COM BASE NO IPC – TEMAS 303 E 304 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Comprovada a preexistência de conta poupança em relação à edição dos planos econômicos, é direito do poupador à percepção das diferenças remuneratórias nos índices e percentuais jurisprudencialmente consagrados.” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 0032407-75.2008.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado 13/05/2020). 2. “
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015). 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 591.635/DF, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto UNIBANCO – UNIÃO DE BAN
COS BRASILEIROS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 3971-94.2008.811.0045 – Código 30252), ajuizada contra o apelante por WILLIAM NONATTO, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o Banco/réu ao pagamento da diferença dos percentuais de remuneração dos valores depositados na conta poupança indicada na inicial, “
determinando a aplicação de correção monetária da seguinte forma: (1) Ao Plano Verão aplica-se o índice de 42,72% a título de correção monetária; (2) Ao Plano Collor I aplica-se o índice de 84,32% a título de correção monetária; (3) Ao plano Collor II aplica-se o índice de 21,87% a título de correção monetária. E, sobre o resultado do cálculo, aplica-se os demais parâmetros relativos à caderneta de poupança, quanto à taxa de juro
” (cf. Id. nº 107453469 - pág. 31/37).

O apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão da decisão proferida pelo eg. STF nos autos do RE nº 591.797/SP e nº 626.307/SP

reconhecendo a repercussão geral da matéria de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos governamentais.

Sustenta, no mérito, a tese de que “
não há direito adquirido à inflação
”, argumentando que “
o ordenamento jurídico não confere a ninguém o direito de receber atualização monetária por um índice de preços específicos. Os critérios de indenização integram o núcleo do regime monetários de um país e, como tal, somente se aplica nos casos e pelos índicos que o direito positivo disciplina ao tempo do pagamento
”; após discorrer longamente sobre o histórico de cada um dos planos econômicos discutidos, conclui dizendo ser injusta a sua condenação porque obedeceu estritamente à legislação vigente à época, aplicando “
o critério de remuneração das cadernetas de poupança estabelecido pelo poder publico no período pleiteado, cumprindo fielmente a lei, não havendo nenhuma demonstração que evidencie o contrário
”, pelo que p
ede o provimento do recurso para
que, reformada a sentença, seja dada a improcedência do pedido deduzido pelo apelado
(cf. Id. nº 107453469 - pág. 38 ao 107453470 - pág. 19).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 107453469 - pág. 32 ao 107453471 - pág. 12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ingressou com a presente ação cobiçando o
recebimento de diferença paga a menor referente aos expurgos inflacionários aplicados nas contas de cadernetas de poupança nos anos de 1987, 1989, 1990 e 1991 devido à implantação dos famigerado Plano Bresser, Verão, Collor I e Collor II, e obtive parcial êxito em seu intento em 1ª Instância, conforme consta do dispositivo da sentença ora atacada,
in verbis
:

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação ordinária, extinguindo o feito na forma do art. 269, I do CPC, determinando a aplicação de correção monetária da seguinte forma: (1) Ao Plano Verão aplica-se o índice de 42,72% a título de correção monetária; (2) Ao Plano Collor I aplica-se o índice de 84,32% a título de correção monetária; (3) Ao plano Collor II aplica-se o índice de 21,87% a título de correção monetária. E, sobre o resultado do cálculo, aplica-se os demais parâmetros relativos à caderneta de poupança, quanto à taxa de juros.”

Em atenção à preliminar suscitada nas razões recursais, anoto que inexiste óbice ao regular processamento e julgamento deste recurso, eis que o autor já manifestou o seu desinteresse em aderir o acordo homologado pelo STF, e, além disso, não mais subsiste a ordem de suspensão oriunda dos autos do
RE nº 626.307/SP

(Tema 264), como, inclusive, é destacado na última decisão proferida no feito, datada de
25.04.2019,
de lavra da atual relatora Ministra Carmen Lúcia, nos seguintes termos:

“O presente recurso extraordinário com repercussão geral trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989). A controvérsia jurídica estabelecida sobre o tema foi objeto do acordo coletivo extrajudicial, homologado em 18.12.2017 pelo Ministro Dias Toffoli, então Relator, tendo sido então determinada a suspensão do presente processo pelo prazo de dois anos (até 17.12.2019), tempo necessário para que as partes por ele abrangidas formalizassem, voluntariamente, seu interesse, ou não, pela adesão aos termos do ajuste e consequente desistência da ações judiciais em curso sobre a matéria.

(...)

A pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019.

(...)

A suspensão nacional dos processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança decorrentes dos Planos “Bresser” e “Verão”, se deferida na extensão pretendida pelos peticionantes, acabaria por repercutir entre aqueles poupadores que já amadureceram a sua opinião sobre o acordo coletivo, punindo-os com o prolongamento de sua espera por mais nove meses. Ao dar prosseguimento às ações judiciais, estejam elas na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou de cumprimento de sentença proferida em ação individual ou coletiva, a exemplo das obtidas em ações civis públicas, a parte autora expressa inequívoca recusa em aderir aos termos do ajuste.

(...)

Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018.”

Pois bem. As partes pactuaram um contrato onde foram realizados os depósitos na conta poupança indicada na inicial, portanto, o réu/apelante atuou como agente captadora de valores de cadernetas de poupança, sendo descabida a exclusão de sua responsabilidade, afinal de contas, ele foi justamente quem aplicou o índice de correção ora combatido; embora o apelante não seja o responsável direto pela alteração dos índices inflacionários de mercado, o contrato de adesão foi celebrado entre ele e os apelados, não podendo se eximir da responsabilidade.

Essa é a orientação consolidada pelo STJ ao fixar, em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a tese de que “
a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

Passando à matéria de fundo da lide, a sentença deu procedência ao pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Quanto ao Plano Bresser, já restou decidido que a prescrição fulminou a pretensão.

Resta a análise quanto ao Plano Verão, Collor I e II que, a propósito, já foram objeto de recurso repetitivo no STJ: (...).

Pois bem, o julgamento do recurso repetitivo, e nosso pessoal entendimento acerca da matéria estão alinhados, desta forma, temos que a lide se resolve com o estabelecimento de que:

a) AO PLANO VERÃO APLICA-SE O ÍNDICE DE 42,72% A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA;

b) AO PLANO COLLOR I APLICA-SE O ÍNDICE DE 84,32% A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA;

c) AO PLANO COLLOR II APLICA-SE O ÍNDICE DE 21,87% A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA;

Há um fato que chama a atenção, contido na contestação, no momento em que se argumenta que já houve a correção monetária de 84,32% relativa ao Plano Collor, especificamente às fls. 45.

A requerida sustenta que no mês de março de 1990, o IPC aplicado foi de 84,32%, o mesmo requerido pelo autor, e apresenta os seguintes cálculos: tinha NCz$ 544,12, sacou $109,68, restando $ 434,44 e, aplicando IPC de 84,32%, chega-se ao saldo de NCz$ 366,31.

O interessante é que a contestação afirma que é possível verificar mediante ‘singelo cálculo aritmético’ que já houve a aplicação da correção monetária.

Mas a análise detida do cálculo indica que depois de atualizar o valor de $434,44 com o índice de 84,32%, resultou em $366,31, isto é, o valor ficou menor... Como é possível atualizar um valor em 84,32% e o resultado ser menor?

Na verdade, o valor de NCz$ 366,31 se refere à atualização (84,32% aplicado sobre $434,44), e o valor total seria então $800,75 (e não $366,31 como mencionou a contestação). É de se supor que a poupança tinha “aniversários” diferentes e a correção ocorreu apenas quanto ao saldo bancário que existia naquele momento.

Mas ainda chama atenção o fato de que o débito de $ 109,68 (que o requerido afirmou ser um saque) só ocorreu após o crédito de $ 366,31, todavia, no mesmo dia (03/04/1990).

De qualquer forma, a sentença nestes casos, quase sempre é ilíquida, e por ocasião da liquidação o parâmetro de cálculo e a metodologia serão analisados, com os ajustes necessários, se for o caso.”

Como se vê, a tese recursal vai de encontro à interpretação definida pela Corte Superior a respeito do tema, reeditando apenas argumentos há muito já considerados, rechaçados e superados pela jurisprudência dos tribunais, ao menos a nível infraconstitucional, conforme se observa do precedente formado no julgamento do
REsp nº 1.147.595/RS:

“EMENTA: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. (...). III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.

3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. (...)” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.147.595/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011)

Mais recentemente:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORDENAMENTO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. PLANO COLLOR. CRUZADOS NOVOS RETIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BACEN.CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANO COLLOR. APLICAÇÃO ÍNDICE DE MARÇO DE 1990 E MARÇO 1991. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...). VI - Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). VII - Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. (...).” (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp n. 1.643.458/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgado em 6/12/2021, DJe de 10/12/2021)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO IPC. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015). 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 591.635/DF, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020)

O Banco/apelante insiste na tese de que, quanto aos índices de reajuste das cadernetas de poupança, não teria o autor/apelado o alegado direito adquirido e que a atualização da conta poupança anunciada por ela foi precedida de acordo com as determinações do Banco Central do Brasil (BACEN) em fiel obediência MP 32/89 que foi convolada na Lei 7.730 de 31/01/89 e MP nº 168/90 convertida na Lei 8.024/1990.

Com efeito, Unibanco poderia ter comprovado o pagamento do índice efetivamente devido, por meio de prova documental, contudo, não o fez, não se desincumbindo do seu ônus probatório, na verdade, restringiu-se à alegação solitária de que os pagamentos não são devidos.

Como dito, encontra-se pacificado na jurisprudência que é devida pelas instituições bancárias a aplicação dos expurgos inflacionários nos períodos abrangidos pelo Plano Bresser, Plano Verão e Plano Collor I e II, como forma de preservar o valor da moeda frente à corrosão provocada pela inflação.

Essa obrigatoriedade em repor os expurgos inflacionários decorrente da aplicação de índices diversos, e que foram estabelecidos em decorrência de implantação de planos econômicos governamentais para atualização de contas-poupança, assenta-se no fato devem observar e respeitar os princípios fundamentais.

Significa dizer então que, não obstante tivesse que respeitar as normas ditadas pela União Federal, divulgadas pelo Banco Central, tal ato não retira a solidez do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da irretroatividade das leis, ou seja, de forma alguma podem ser eles desrespeitados em detrimento de interesses privados e que, a toda evidência, naquele momento histórico da economia, não foram levada em consideração pelos bancos, inclusive nesta situação específica.

Com a implantação do plano Verão, adveio a MP 32/89, geradora da Lei 7.330/89 datada de 15/01/89 do Banco Central do Brasil, em que firmava que as cadernetas de poupança no mês de janeiro de 89, seriam reajustadas apenas pelas LFTN (Letras Financeiras do Tesouro Nacional).

Disso resultou que os bancos passaram a imediatamente a atualizar as contas poupança, tanto com aniversários na segunda quinzena de janeiro, nesse caso, após a vigência da norma, como na primeira quinzena, antes de sua vigência. Assim procediam, até porque, lhes era conveniente e bastante lucrativo, pois, se utilizavam do capital dos poupadores, aplicando-o no mercado financeiro, pelo índice adequado e repassavam aos poupadores correção inferiores àquela que efetivamente seria devida no período.

Neste ponto está residida a ilegalidade da adoção do índice correcional pelos bancos, porque, muito embora tenha referida Medida Provisória registrado que o índice a ser adotado para correção das cadernetas de poupança passaria a ser a LFTN, não poderia tal MP retroagir para alcançar as contas-poupança abertas e renovadas antes do dia 16/01/89.

Pode então se dizer que os critérios de remuneração estabelecidos na r. resolução não têm aplicabilidade às cadernetas com período mensal iniciado em 15/01/89, quando a forma de cálculo dos rendimentos já estava solidificada sob o império da norma legal em vigência, ainda mais, quando esta venha alterar a correção para menor dos índices aplicados, como ocorreu no presente caso.

O contrário seria ofensa ao direito adquirido e do poupador aos índices pactuados.

O índice aplicável à correção monetária das cadernetas de poupança da autora abertas ou renovadas até o dia 15/01/89, é o IPC, que indicou inflação de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) para o período de janeiro/89, porque, clarividente, que a implantação de índice diverso, não pode retroagir para alcançar as contas que fazem aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989.

Até mesmo porque, muito embora as MP nº 32/89 e 168/90 e, respectivamente, Lei 7.730/89 e 8.024/90 regulamentem o regime especial para correção monetária de saldos em conta poupança, não tiveram o condão de retroagir no tempo, alcançando fatos pretéritos, mais especificamente os contratos firmados sob a vigência da Lei anterior. As regras da lei nova deveriam ter incidência somente a partir de 15/01/89, em observância ao direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

Portanto, diversamente do que ocorreu, o índice a ser adotado, no presente caso, é exatamente aqueles estabelecidos na r. sentença.

Assim, a conclusão que se pode chegar não é outra senão a já constituída pelo ato sentencial, de que os critérios estabelecidos na MP 32/89 e no artigo 17, I, da Lei 7.730/89, MP 168/90, e Lei 8.024/90, não têm aplicabilidade às contas poupança com períodos aquisitivos já iniciados, vez que as novas regras, relativas aos respectivos rendimentos das cadernetas não atingem situações pretéritas, sob pena de assim o fazer, afrontar princípios fundamentais, como o ato jurídico perfeito e do direito adquirido, que, como dito em linhas volvidas não podem ser relegados para atender a interesses privados.

Acrescenta-se que é nesse sentido a uniforme e pacífica orientação da jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS VERÃO E COLLOR I – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a preexistência de conta-poupança em relação à edição dos planos econômicos, é direito do poupador à percepção das diferenças remuneratórias nos índices e percentuais jurisprudencialmente consagrados.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0032407-75.2008.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 13/05/2020, DJe 22/05/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado nesse sentido foi indeferido pelo STF. 2. Ainda que a MPs nº 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei nº 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS). 3. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos Bresser (15/06/1987 - 26,06%), Verão (15/01/1989 - 42,72%), Collor I (15/03/1990 - 84,32%, 15/04/1990 - 44,80% e 15/051990 - 7,87%), e Collor II (31/1/1991- 21,87% e 31/02/1991- 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária. 4. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, cujo termo inicial é a data da efetiva lesão, que no presente caso ocorreu a partir da vigência do plano governamental Collor I (março/1990), entretanto, entre a data do protocolo da ação de cobrança e a data da efetiva lesão não transcorreu o referido prazo. 5. Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos. 6.

A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0005185-38.2008.8.11.0040, Rel. Desª. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 13/11/2019, DJe 25/11/2019)

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE JÁ INICIADO O PERÍODO MENSAL AQUISITIVO DA CADERNETA DE POUPANÇA – INCIDÊNCIA DO IPC - RETROAÇÃO DAS NORMAS INSTITUIDORAS DOS PLANOS ECONÔMICOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A legitimidade passiva das instituições financeiras, nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp. nº 1.107.201/DF e REsp. 1.147.595/RS, Segunda Seção, Relator Ministro SIDNEI BENETI). Sobre os valores depositados em caderneta de poupança, quando da entrada em vigor dos planos econômicos intitulados Verão, Collor I e II, devem incidir a remuneração na forma tal qual prevista na norma vigente no momento em que já iniciado o período aquisitivo, ficando vedada a incidência imediata do novo critério de remuneração, previsto nas normas supervenientes, instituidoras dos ditos planos econômicos.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 36156/2018, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 26/09/2018, DJe 28/09/2018)

Finalizando, também não há crítica a ser feita à sentença no que toca à incidência dos encargos remuneratórios e moratórios, que determinou a incidência sobre as diferenças dos expurgos inflacionários de juros remuneratórios de 0,5% a.m., capitalizados mês a mês, devidos até a data do efetivo pagamento, cumulados com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação, além da devida correção monetária, pois, no caso, admite-se a capitalização dos expurgos inflacionários, na medida em que, como dito acima, as atualizações da caderneta de poupança são aplicações mensais, nas quais eles são partes integrantes do principal, a remuneração do capital se integra a ele, e, sob essa perspectiva, o STJ já definiu que, uma vez que “
os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, faz concluir, em consequência, que a prescrição não é a de cinco anos prevista no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, mas a vintenária
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 1013431/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO FILHO, julgado em 08/06/2010, DJe 18/06/2010).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO - SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO CDC – PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIAS E AFASTADAS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÀRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). 2. A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil. (...).” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0030830-62.2008.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 30/09/2020, DJe 06/10/2020)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022